Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Narrou a autora que a empresa ré inseriu seu nome nos cadastros de inadimplentes, em razão de débitos que, segundo asseverou, jamais contraiu, tratando-se de fraude realizada por terceiros. Requereu a declaração de inexistência dos débitos vinculados ao contrato celebrado fraudulentamente, baixa na restrição de crédito e reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID32929885) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos referentes à linha (21) XXXXX-3376 e inexigibilidade dos débitos, devendo a ré se abster de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes, bem como condená-la a pagar R$2.000,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, sustenta que inexistem nos autos evidência de ofensa aos direitos da personalidade da autora/recorrida, visto que não houve lançamento de qualquer restrição em seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito ou cobrança vexatória. Alega que o documento de ID32929539 juntado aos autos não é apto a comprovar a negativação alegada, pois se trata de mera plataforma de negociação de débitos em atraso. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de dano moral e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A controvérsia cinge-se tão somente quanto à existência de dano moral.
6. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
7. Cumpre consignar que o sistema “Serasa Limpa Nome” constitui serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes. (Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
9. Na espécie, restou demonstrado pela empresa ré/recorrente, de forma inequívoca, a ausência de qualquer anotação negativa no nome da autora/recorrida (art. 373, II, CPC), através da juntada de extrato de consulta detalhado emitido pelo SERASA (ID32929876).
10. Assim, muito embora o fato descrito pela autora/recorrida tenha lhe causado perplexidade, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.
11. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido se compensação por danos morais.
12. Recurso conhecido e provido.
13. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.